Tribunal: TJDFT
Processo: 0723791-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Deve ser mantida a multa diária fixada em valor suficiente para produzir no devedor o temor de que no prazo concedido pelo juiz deve cumprir a obrigação de fazer.
2. O art. 537, § 1°, do CPC permite ao juiz “de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la”, não sendo viável, contudo, o afastamento das astreintes vencidas.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.